Tribunal: TJMT
Processo: 1023973-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023973-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ELISMAR DE SOUZA CASTRO - CPF: 007.310.781-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMYLI NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 062.070.322-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 102.110.155-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME:
H
abeas corpus
criminal impetrado por
Ana Carolina Belleze Silva
em favor de
Elismar de Souza Castro
, contra ato do Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah (MT)
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A decisão baseou-se na suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
e no
art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003
, após diligências policiais que resultaram na apreensão de
quantidade significativa de entorpecentes, armas de fogo e munições
no estabelecimento denominado
Boate Top Drinks
, supostamente vinculados ao paciente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se estão presentes os
requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva
ou se é possível substituí-la por
liberdade provisória
ou
medidas cautelares diversas
.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A
prisão preventiva
exige
demonstração concreta
do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos
arts. 312 e 313 do CPP
, não sendo suficiente a
gravidade abstrata do delito
. Consta dos autos que o paciente foi
reconhecido como proprietário do estabelecimento
em que foram apreendidas drogas, armas e munições, havendo
indícios de envolvimento com organização criminosa
, circunstância que evidencia
risco à ordem pública
.
Condições pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita,
não impedem a manutenção da custódia cautelar
quando presentes os requisitos legais, nos termos do
Enunciado Criminal n. 43 do TJMT
. A
gravidade concreta da conduta
e a necessidade de
resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
tornam inadequadas as medidas cautelares alternativas, sendo a
prisão preventiva medida necessária e proporcional
no caso.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
A
prisão preventiva
exige
demonstração concreta
do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não bastando a gravidade abstrata do crime. A
apreensão de drogas, armas e indícios de associação criminosa
configura
risco à ordem pública
, legitimando a segregação cautelar.
Condições pessoais favoráveis
não afastam a prisão preventiva quando presentes os
requisitos do art. 312 do CPP
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, incisos LVII, LXI e LXVI, e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35;
Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 100.745/SC, Rel. Min. Eros Grau, DJ 09.03.2010; TJMT, Enunciado Criminal n. 43.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Ana Carolina Belleze Silva em favor de
ELISMAR DE SOUZA CASTRO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, decretada no bojo do Inquérito n. 1001072-18.2025.8.11.0108, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003.

Consta que, durante diligências policiais, foram apreendidas quantidade e variação expressiva de entorpecentes, armas de fogo e munições no estabelecimento comercial denominado
Boate Top Drinks
, o qual estaria sob responsabilidade do paciente.

A defesa sustenta (id. 300929374), em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo; (ii) inexistência de prova suficiente de autoria e de demonstração concreta da necessidade da segregação cautelar; (iii) presença de condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, aptas a autorizar liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que há indícios de materialidade e autoria, além de risco à ordem pública, mostrando-se necessária a instrução para análise mais aprofundada.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

304405393)
, argumentando que: (i) a prisão preventiva está amparada em elementos concretos, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas e armas; (ii) há indícios de participação em organização criminosa, evidenciando periculosidade social do paciente; (iii) medidas cautelares diversas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e a regular instrução criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
habeas corpus
é cabível, porquanto visa coibir suposto constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
Elismar de Souza Castro
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT), no âmbito do Inquérito n. 1001072-18.2025.8.11.0108, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003).

Verifico que o pedido preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do mérito.

A impetrante aduz, em resumo, que há: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) inexistência de prova suficiente de autoria e de necessidade concreta da segregação cautelar; (iii) condições pessoais favoráveis que permitiriam liberdade provisória ou medidas cautelares diversas.

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, a decretação da prisão preventiva exige:
fumus commissi delicti
, consistente em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria;
periculum libertatis
, representado pela necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

O
art. 313, do CPP
ainda limita a medida a hipóteses específicas, cabíveis em crimes dolosos punidos com reclusão e de gravidade concreta.

No caso dos autos, a decisão impugnada demonstra fundamentação idônea e concreta.

As investigações da Polícia Civil indicaram que o paciente, vulgo Mazinho, teria sido visualmente reconhecido como responsável pelo estabelecimento comercial em que ocorreram as apreensões.

No local, foram encontradas uma balança de precisão, doze porções médias de substância análoga à cocaína e aproximadamente 335 porções menores da mesma substância, acondicionadas em pinos plásticos, totalizando cerca de 113 gramas.

Também foram apreendidas quatro porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, em forma de pedra, com peso aproximado de 205,8 gramas; dezenove porções médias de maconha, somando cerca de 159 gramas; quinze porções pequenas de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 12,6 gramas; além de um tablete grande de maconha do tipo
skunk.

Além das drogas, os policiais localizaram duas armas de fogo longas — uma espingarda calibre .12 e outra de calibre .32 —, uma pistola
Glock
calibre .380 com carregador, bem como diversas munições de calibres variados.

As investigações ainda apontaram indícios de ligação com organização criminosa, notadamente o Comando Vermelho, mencionada em denúncias anônimas e reforçada pela apreensão de materiais característicos, como balaclava e vestimentas camufladas, comumente associadas a atividades ilícitas de facções criminosas.

A gravidade concreta da conduta, somada à possibilidade de continuidade delitiva e à necessidade de resguardar a ordem pública, justifica a custódia cautelar.

Registre-se que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência e o Enunciado Criminal no 43 do TJMT:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por fim, verifico que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas no presente caso, dada a periculosidade evidenciada e a necessidade de interromper eventual atividade criminosa em curso.

Cumpre destacar que a alegação de filiação à facção criminosa não se dá de forma isolada, mas acompanhada da apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e da conduta típica descrita no boletim de ocorrência, revelando, ao menos neste momento processual, indícios de envolvimento com o crime organizado e risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU EVIDENCIADA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida em poder do recorrente (2,5kg de maconha) e objetos relacionados ao tráfico, entre eles uma balança de precisão, registros contábeis e telefones celulares,
além do seu envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente (Primeiro Grupo Catarinense). Tais fatos, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas
. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 634.355/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021). (grifos meus).

Harmoniza-se com tal entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. 2. Fatos relevantes: (i) paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de aproximadamente 60g de maconha e 1,2g de crack; (ii) entorpecentes foram apreendidos na residência em que a paciente reside com os seus filhos; (iii) segundo as investigações policiais, a residência da paciente era utilizada como ponto de comércio de entorpecentes; (iv) paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (v) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social do agente e no risco de reiteração delitiva. 3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
. 6. A existência de uma condenação provisória pela suposta prática do delito de tráfico de drogas revela inclinação para cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza 7. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, especialmente porque a residência da paciente seria ponto de venda de drogas. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.401/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC 907.910/BA; STF, HC 143.641/SP. (N.U 1019153-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE
11/07/2025
). (grifos meus).

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso na manutenção da custódia preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Diante do exposto,
NEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025